Tribunal: TJES
Processo: 5013557-59.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013557-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: THIAGO WYATT VIANNA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013557-59.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CHALÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDO: THIAGO WYATT VIANNA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CHALÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
THIAGO WYATT VIANNA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente o valor R$10.193,32 (dez mil, cento e noventa e três reais e trinta dois centavos), com dedução de multa de 25% (vinte e cinco por cento) referente à unidade 327/13, bem como R$10.193,32 (dez mil, cento e noventa e três reais e trinta dois centavos), com dedução de multa de 25% (vinte e cinco por cento) referente à unidade 327/19, ambas com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”
.

Em sede recursal (ID 15384895), a recorrente alega unicamente a possibilidade de dedução da taxa de fruição do bem.

Contrarrazões no ID 15384898.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

A questão se refere ao distrato do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Regime de Multipropriedade dos apartamentos 327/13 e 327/19, conforme ID’s 15384803, 15384804 e 15384805. Dos autos, observa-se que na data de 04/11/2022 o autor solicitou o cancelamento dos contratos, segundo se infere do e-mail anexado ao ID 15384832.

Em relação à taxa de fruição, único objeto de discussão no recurso, é certo que o contrato de promessa de compra e venda foi realizado sob o sistema de multipropriedade, de forma que o comprador somente poderá usufruir do bem por período determinado durante o ano calendário, conforme regras de utilização estabelecidas pelo vendedor.

Ante a ausência de prova de utilização efetiva do imóvel, a taxa de fruição após rescisão do contrato ganha natureza de cláusula penal compensatória, motivo pelo qual é incabível sua fixação.

Confira-se:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Multipropriedade (time-sharing). Ação de rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência da autora. Rescisão motivada por culpa do compromissário comprador. Devolução integral e imediata de 90% dos valores pagos, em relação ao preço do imóvel, que se revela adequada. Súmulas nº 1, 2 e 3 deste TJSP e jurisprudência do STJ.
Taxa de fruição indevida. Posse do imóvel não comprovada
. "Multipropriedade" que limitava a utilização anual por poucas semanas. Sentença modificada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002865-17.2021.8.26.0010 Olímpia, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 26/01/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)